Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 50288147 e 50288148).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o comportamento do acusado no dia do fato foi causado pela alteração psíquica que se encontrava, devido ao grande cansaço e a ingestão de álcool, que eventuais palavras ou atitudes em momento de ira não podem ser interpretadas como crime de ameaça, uma vez que não têm o condão de ameaçar seu destinatário. Requereu o efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido do crime tipificado no art. 147 do Código Penal ou, alternativamente, que a pena seja revertida em prestação pecuniária ou cumprimento seja domiciliar ou restritiva aos finais de semana.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo (ID 51106907).
5. Não se atribui efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.
6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 178/2022 - 17aDP (ID 50287773), pela Ocorrência no 657/2022-1 - 17aDP (ID no 50287774) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia dos fatos, estava acompanhado de sua atual esposa, ex-esposa do acusado e o filho dela, em comum com agressor, quando o acusado chegou ao local ameaçando de morte, falando que “seus dias estavam contados, eu vou te matar” (ID 50288113). A testemunha E. D. D. S. F., corroborou o relatado pela vítima, ao afirmar que o acusado chegou ao local e iniciou uma discussão com a vítima, proferindo ameaças de morte, ao falar que ia acabar com a vida da vítima (ID 50288114). O acusado, por sua vez, confirmou a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia em Juízo, ao declarar que fez uso de bebida alcoólica no respectivo dia e por conta de mágoas, proferiu ameaças de morte contra a vítima (ID 50288115).
8. A alegação de que o acusado se encontrava voluntariamente alcoolizado no momento da consumação do crime não exclui o dolo do crime de ameaça. Nesse sentido: [...] O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. [...]. (Acórdão 1220308, 00033020520188070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001).
10. Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaças contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.
11. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, I, do CP. Por falta de requisitos legais necessários, não se pode conceder a prisão domiciliar.
12. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.